Tribunal: TJES
Processo: 5008290-76.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008290-76.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA GUIOMAR DA COSTA RIBEIRO
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VOO. VIAGEM NACIONAL. REEMBOLSO DE MILHAS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VIAGEM. TENTATIVA DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO. ALEGA A AUTORA QUE ADQUIRIU PASSAGEM AÉREA JUNTO A REQUERIDA, E QUE DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE, COMPROVADOS POR MEIO DE LAUDO MÉDICO, SE FEZ NECESSÁRIO O CANCELAMENTO DA VIAGEM. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA O ESTORNO DAS MILHAS UTILIZADAS NA COMPRA DAS PASSAGENS AÉREAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENOU A PARTE RÉ A RESTITUIR À PARTE AUTORA 26.000 MILHAS RESGATADAS DO PROGRAMA DE MILHAGEM A TÍTULO DE DANO MATERIAL, E JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$10.000,00.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR PAGO É INEQUÍVOCO. FALHA NO DEVER DE REEMBOLSAR O VALOR. MERO DISSABOR.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.